Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724702-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO MORAES, MARIA DE FATIMA PIRES DE MATOS MORAES DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 20576744): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. A multa cominatória tem por escopo compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. 2. Na hipótese em apreço, o valor da multa cominatória se mostra razoável, não havendo se falar em qualquer alteração do seu valor ou periodicidade. 3. O termo inicial da multa é verificado a partir da data na qual se constatar a recalcitrância do obrigado no cumprimento da obrigação. 4. Estipulada a obrigação na fase de conhecimento, resta preclusa qualquer discussão a respeito disso em cumprimento de sentença. 5. Descabe qualquer alegação de litigância de má-fé por parte do agravante porque ausente a prova do dolo. 6. Recurso conhecido e não provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.333.988/SP - Tema 706, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/4/2014). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019